Tribunal: TJDFT
Processo: 0003714-51.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISCRIMINAÇÃO DE PESSOA IDOSA (DUAS VEZES). ESTATUTO DO IDOSO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E ILICITUDE DE PROVAS. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MEDIDAS PROTETIVAS MANTIDAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há nulidade por inépcia da inicial ou por cerceamento de defesa, quando, pela simples leitura da denúncia, conclui-se que os requisitos da denúncia estão presentes na peça acusatória, em especial a descrição do fato, com todas as suas circunstâncias, o que possibilitou ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. Não há falar em ilicitude de provas quando fotos, áudios e mensagens encaminhadas via aplicativo WhatsApp foram disponibilizados pelos respectivos titulares dos aparelhos telefônicos, ainda na fase investigatória, objetivando a colheita de material probatório, às quais o Ministério Público teve acesso para o oferecimento da denúncia.
3. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de discriminação de pessoa idosa, prevista no art. 96 da Lei 10.741/2003, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, as palavras da vítima merecem especial relevo, uma vez que são cometidos comumente longe da vista de testemunhas, ainda mais quando corroboradas pelo farto acervo probatório, em especial pelos depoimentos testemunhais, por fotos, áudios e filmagens.
5. A medida protetiva de urgência, providência de natureza cautelar, deve perdurar até o trânsito em julgado da condenação, a teor do disposto no art. 20, caput, e parágrafo único, da Lei 11.340/2006, c/c o art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.